Tribunal: STF
Processo: AI 726269
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR FORMAL E
   FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
   DECISÃO AGRAVADA.
1.      O agravante não apresentou preliminar
   formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão
   geral das questões constitucionais debatidas no caso, não tendo
   sido observado o disposto no artigo 543-A, § 2º, do Código de
   Processo Civil, introduzido pela Lei n. 11.418/06.
2.      O Supremo
   Tribunal Federal fixou entendimento no sentido da exigência da
   demonstração formal e fundamentada no recurso extraordinário da
   repercussão geral das questões constitucionais discutidas quando
   a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3 de
   maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de
   30 de abril de 2007. Precedente.
3.      O agravante deve, em suas
   razões, impugnar todos os fundamentos da decisão atacada sob pena
   de não conhecimento do recurso interposto [art. 317, § 1º, do
   RISTF].
        Agravo regimental a que se nega provimento.